Tribunal: CARF
Processo: 16682.721436/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721436/2016-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.222 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM
CRÉDITOS
DE
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
OUTRAS
ENTIDADES OU FUNDOS. POSSIBILIDADE.
É permitida a compensação de contribuições sociais previdenciárias com
créditos decorrentes de pagamento indevido ou a maior de contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos, uma vez que a NOTA PGFN/CRJ/No
1245/2016 afastou a aplicação do Art. 59 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito referente à contribuição
destinada a terceiros incidente sobre os empregados expatriados.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rodrigo Rigo Pinheiro, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721436/2016-10
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721436/2016-10

Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do 06-67.982 - 5a
Turma da DRJ/CTA de 07 de novembro de 2019 que, por unanimidade, considerou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Despacho decisório (fls 70/72)
Em 20/09/2016, a RFB, por meio da Delegacia de Maiores Contribuintes do Rio
de Janeiro, emitiu o Despacho Decisório no 120/2015 que, em síntese, não RECONHECEU O
DIREITO CREDITÓRIO dos valores compensados nas GFIP ́s das competências de 01/2013 a
13/2014 no valor total de R$ 14.459.419,41, em consequência tais valores não foram
homologados.
Manifestação de Inconformidade (fls 86/103)
Inconformado
o
Sujeito
Passivo
apresentou
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE em 03/11/2016, na qual afirma que:
7. O crédito a que ora se pretende compensar é originário de quatro situações: (i)
retificação de GFIPs com recolhimento a maior de Risco Ambiental do Trabalho - RAT;
(ii) recolhimentos a maior para o Incra e Salário Educação; (iii) crédito decorrentes da
contribuição para o salário maternidade recolhido a maior; e (iv) créditos decorrentes de
retenção de INSS na nota fiscal de prestação de serviços.
Em seguida apresenta justificativas e junta provas questionando cada um dos
créditos não homologados conforme transcrição do relatório do Acórdão recorrido a seguir
transcrito:
- Em relação às compensações realizadas na competência de novembro/2013, afirma
que foram efetuadas mediante aproveitamento de créditos referentes ao ano de 2009, no
valor total de R$ 8.125.274,58, originados da retificação da alíquota utilizada pela
empresa para recolhimento do RAT (Contribuição relacionada ao Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho). Esclarece que
essa contribuição foi recolhida e paga por meio de GPS com alíquota de 2% em relação
a alguns CNPJs e alíquota de 3% para outros, mas em momento posterior a empresa
notou que o correto seria aplicar o percentual de 1% para os casos recolhidos a 2%, e de
2% para os casos anteriormente recolhidos a 3%. Assevera que o saldo credor passível
de compensação pode ser verificado pela simples análise (i) da GFIP original, com o
valor a maior, (ii) da GFIP retificadora, com valor a menor e (iii) das GPS que
comprovam os pagamentos dos valores maiores. Esclarece que nos termos do art. 56, §
2o, da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, a compensação foi feita com a
pulverização dos créditos entre os estabelecimentos da empresa, de modo que nem
sempre o CNPJ detentor do crédito foi o detentor do débito compensado, conforme
tabela apresentada.
- Em relação às compensações realizadas na competência de abril de 2014, afirma que
também foram feitas mediante utilização de créditos decorrentes de recolhimento a
maior referente ao RAT, mas nesse caso trata-se de créditos referentes ao ano de 2010
(excluído o crédito referente ao mês de junho, que foi compensado em outra
competência), no valor total de R$ 3.500.931,68. Esclarece que, da mesma forma que
ocorreu em relação aos créditos de 2009, os créditos de 2010 foram utilizados, em parte,
para compensação de débitos de estabelecimentos diversos daqueles nos quais os
recolhimentos indevidos foram apurados, conforme tabelas apresentadas.
- Em relação às compensações realizadas na competência de novembro de 2014, alega
que foram efetuadas mediante utilização de créditos referentes ao RAT recolhido a
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721436/2016-10

maior no mês de junho de 2010 e nos anos de 2011, 2012 e 2013, no valor total de R$
9.790.554,78, conforme tabelas apresentadas. Da mesma forma que nos demais
períodos, afirma que parte do crédito foi compensada com débitos de estabelecimentos
diversos daquele no qual foi constatado o recolhimento indevido, conforme autorizado
pelo art. 56, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
- Em relação às compensações realizadas na competência de agosto de 2014, afirma que
foi utilizado o crédito originado no mês de julho de 2014, no qual foi efetuado o
recolhimento indevido de contribuições destinadas a terceiros sobre as remunerações de
funcionários expatriados vinculados ao do estabelecimento CNPJ no 33.592.510/0350-
20, no valor total de R$ 107.707,80. Alega que essas contribuições não deveriam ter
sido recolhidas, em face do disposto no art. 11 da Lei no 7.064/82, segundo o qual
“durante a prestação de serviços no exterior não serão devidas, em relação aos
empregados transferidos, as contribuições referentes a: Salário-Educação, Serviço
Social da Indústria, Serviço Social do Comércio, Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e Instituto Nacional de
Colonização e de Reforma Agrária”.
- Em relação às compensações realizadas nas competências de setembro e outubro de
2014, afirma que foram realizadas mediante utilização de saldo remanescente de crédito
decorrente de retenção de contribuições previdenciárias sofrida no mês de agosto de
2014. Assevera que em 13/08/2014 emitiu uma nota fiscal de prestação de serviços no
valor de R$ 142.855.990,22 e sofreu a retenção de INSS no montante de R$
15.714.159,92, sendo que parte desse valor foi utilizado no próprio mês de agosto/2014
(R$ 7.401.866,61), parte na competência de setembro/2014 (R$ 7.050.393,40) e parte na
competência de outubro/2014 (R$ 910.426,30), restando um saldo remanescente de
crédito de R$ 351.472,91, o qual ainda não foi utilizado pela Companhia. Alega que no
mês de 08/2014 também foi identificado um crédito de R$ 294.672,04, referente ao
valor do salário maternidade que não pôde ser compensado no próprio mês de agosto e
foi compensado no mês de outubro de 2014.
Finaliza, pedindo a reforma do DESPACHO DECISÓRIO em questão visando o
reconhecimento total dos créditos pleiteados.
Diligência (fls.1065/1071)
Em 29/03/2017 foi proferido o Despacho no 106 da 5a Turma da DRJ/CTA
determinando o encaminhamento à unidade de origem para para que a autoridade fiscal que
efetuou a análise das compensações informe o motivo da desconsideração total dos créditos
detalhados pelo contribuinte como originários das competências/estabelecimentos seguintes:
1. Valores compensados na competência 11/2014 na GFP do estabelecimento
35.592.510/0179-87, com créditos oriundos de recolhimentos indevidos
efetuados nos estabelecimentos 35.592.510/0217-47 (competências
01/2011 a 04/2013) e 35.592.510/0424/00 (competências 01 e 02/2012 e
01 a 04/2013)
2. Valores
compensados
na
competência
04/2014
na
GFIP
do
estabelecimento 35.592.510/0370-74, utilizando créditos oriundos de
recolhimentos indevidos efetuados no estabelecimento 35.592.510/0217-
47 (competências 01/2010 a 13/2010).
3. Valores compensados na competência 11/2013. Esclarecer a respeito de
sete casos, referentes a compensações efetuadas nos estabelecimentos
33.592.510/0370-74 e 33.592.510/0005-88, utilizando créditos oriundos
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721436/2016-10

dos estabelecimentos 33.592.510/0217- 47 (competências 03e 04/2009) e
33.592.510/0055-47 (competências 01 a 05/2009).
E acrescenta:
Conforme já mencionado, os esclarecimentos em questão mostram-se necessários
porque os dados constantes dos sistemas informatizados da RFB (ÁGUIACCORGFIP e
GFIPWEB) indicam ser plausível, pelo menos em parte, a alegação do contribuinte de
que possui o direito creditório utilizado na compensação e detalhado na resposta à
intimação fiscal.
Após esse esclarecimento, o sujeito passivo deverá ser cientificado do presente
despacho e de todas as informações que vierem a ser prestadas pela autoridade fiscal,
com abertura do prazo de trinta dias para manifestação (Decreto no 7.574/2011, art. 35,
parágrafo único).
Na seqüência, o processo deverá retornar à DRJ para julgamento.
Informação Fiscal (fls. 1080/1082)
Em 20/08/2019, a autoridade fiscal encaminhou informação fiscal com a seguinte
conclusão:
4. Faz parte desta informação o Anexo I, que consiste num quadro formado com dados
extraídos dos sistemas da Receita Federal do Brasil, limitados aos estabelecimentos
ecompetências mencionadas no Despacho no 106 - 5a Turma da DRJ/CTA.
Relativamente às compensações dos meses de 11/2014, 04/2014 e 11/2013, o sujeito
passivo informou na manifestação de inconformidade que a origem do crédito seria a
alteração (redução)de RAT. Assim, a análise também se limitou a esse ponto. Foram
considerados apenas os valores recolhidos a título de INSS para identificar possíveis
saldos credores, visto que valores recolhidos a título de contribuições de terceiros não
podem ser utilizados como crédito de compensação previdenciária. Da análise feita
concluí que, em alguns estabelecimentos, existe crédito em razão da redução de RAT.
Já, em outros, não. A planilha demonstra isso. Assim, nos estabelecimentos em que não
houve a alteração de RAT, considerei que não há crédito em favor do sujeito passivo,
muito embora exista saldo de GPS (valor recolhido INSS x valor a recolher INSS), ante
a possibilidade da existência de fatos geradores não declarados em GFIP, ante a
verificação inclusive de outras guias de recolhimento na mesma competência, sem
possuírem vinculação com a GFIP transmitida e o grande número de GFIP emitidas
para a mesma competência.
Manifestação do Contribuinte (fls.1089/1101)
Em 24/09/2019 o Contribuinte apresentou Manifestação, a qual em síntese afirma,
nos termos do Relatório do Acórdão recorrido:
- Alega que na Informação Fiscal prestada pela DEMAC-RJ foram utilizados valores
completamente irrazoáveis e estranhos à discussão, vez que não encontram respaldo em
nenhum dos documentos constantes dos autos ou transmitidos pela empresa. Destaca
que a autoridade fiscal que elaborou as planilhas não forneceu nenhum documento
capaz de respaldar os valores utilizados. Por isso, afirma que dedicou esta manifestação
à apuração das informações mencionadas pela DRJ no Despacho de fls. 1065/1071, de
modo a demonstrar que a mesma, embora contenha um raciocínio correto, também
contém alguns equívocos, pois não observou corretamente as informações prestadas
pelo contribuinte em suas declarações e guias de recolhimento.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721436/2016-10

- Destaca novamente que nas competências 11/2014, 04/2014 e 11/2013 foram
aproveitados créditos referentes aos anos de 2009 a 2013, originados da retificação da
alíquota utilizada pela empresa para o recolhimento de RAT, que foi recolhido com
alíquota de 2% em relação a alguns CNPJ e alíquota de 3% em relação a outros. Assim,
reitera que para aferição dos créditos da empresa, basta verificar a retificação do RAT
nas GFIPs (original vs retificadora).
- Afirma que no Despacho de fls. 1065/1071 a DRJ/Curitiba utilizou valores
equivocados – referentes ao RAT originário e ao retificado – em relação a alguns
períodos, o que fatalmente prejudicou a apuração da diferença existente entre esses
valores, cuja soma representa o direito creditório da empresa. Como exemplo, cita
alguns valores referentes às competências 01/2010, 01/2012, 02/2012 e 04/2012 e
afirma que está anexando uma planilha que traz um comparativo entre os RATs
originários e os retificados, demonstrando os créditos da empresa.
Por fim, com base nessas alegações, o contribuinte requer sejam reanalisados os valores
dos RATs originários e retificados utilizados como base para a apuração do crédito ora
discutido, com o consequente reconhecimento do direito creditório e cancelamento das
glosas pela efetuadas pela fiscalização.
Acórdão (1109/1101)
No Acórdão guerreado consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR
QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO.
O crédito decorrente de pagamento indevido ou maior do que o devido relativo às
contribuições previdenciárias pode ser restituído ou utilizado na compensação de
contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
VALORAÇÃO DO CRÉDITO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
O crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de contribuições sociais
previdenciárias deve ser acrescido de juros equivalentes à taxa Selic acumulados
mensalmente - a partir do mês subsequente ao do pagamento -e 1% (um por cento) no
mês em que for efetivada a compensação em GFIP.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM CRÉDITOS
DE CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS.
VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições sociais previdenciárias com créditos
decorrentes de pagamento indevido ou maior de contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos.
SALÁRIO
MATERNIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEDUÇÃO
NA
PRÓPRIA
COMPETÊNCIA. COMPENSAÇÃO EM PERÍODOS SUBSEQUENTES.
O valor do salário maternidade pago pela empresa às suas empregadas, quando não
deduzido das contribuições previdenciárias devidas no mês, pode ser utilizado na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes aos meses subsequentes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Conclui o voto da 1a Instância:
Ante o exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito creditório em discussão e, por
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721436/2016-10

conseguinte, mantendo parcialmente as glosas de compensação, conforme tabela a
seguir:
Competência
Estabelecimento
Glosa original
Crédito
reconhecido
Glosa
Mantida
11/2013
0424-00
31.626,22
2.541,15
29.085,07
11/2013
0005-88
22.045,30
22.045,30
0,00
11/2013
0220-42
186.379,56
0,68
186.378,88
11/2013
0370-74
414.416,49
210.374,03
204.042,46
11/2013
0449-50
2.964,94
163,56
2.801,38
11/2013
0217-47
959,87
959,87
0,00
11/2013
0021-06
1.376,00
147,87
1.228,13
11/2013
0262-00
171.323,30
8.120,49
163.202,81
11/2013
0219-09
64.468,81
2.765,07
61.703,74
11/2013
0378-21
136.374,69
4.123,07
132.251,62
11/2013
0055-47
85,56
85,56
0,00
04/2014
0424-00
234.106,82
38.208,99
195.897,83
04/2014
0370-74
2.724.462,26
2.167.970,35
556.491,91
04/2014
0217-47
184.375,70
184.375,70
0,00
08/2014
0350-20
107.701,80
0,00
107.701,80
09/2014
0001-54
773.087,77
0,00
773.087,77
10/2014
0001-54
1.205.098,34
294.672,04
910.426,30
11/2014
0217-47
247.818,77
104.038,69
143.780,08
11/2014
0424-00
1.000.527,83
6.764,80
993.763,03
11/2014
0179-87
6.950.219,38
3.294.170,82
3.656.048,56
TOTAIS
14.459.419,41
6.046.856,00
8.412.563,41

Recurso Voluntário (fls.1171/1191)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/02/2020 que em
síntese contesta as glosas mantidas pelo Acórdão recorrido reiterando as mesmas razões
constantes nas manifestações anteriores. Não houve juntada de novas provas nem alegações de
direito inéditas.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e o reconhecimento do direito creditório
pleiteado originalmente em sua totalidade ou, alternativamente, a baixa dos autos em diligência
para que a autoridade administrativa se manifeste sobre a documentação que lastreia o crédito
em discussão.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721436/2016-10

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
A DECISÃO de 1a Instância menciona fato que merece ser destacado (fls.
1118/1119):
A partir do detalhamento apresentado, as compensações foram analisadas com
utilização do sistema AUDICOMP, o que resultou na glosa de parte das compensações,
em face da inexistência de saldo disponível que amparasse a totalidade dos créditos
detalhados pelo contribuinte.
Não houve solicitação de documentos comprobatórios, nem foram realizadas
investigações a respeito da exatidão e conformidade das informações prestadas pelo
contribuinte em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP. Os valores detalhados pelo contribuinte em atendimento à intimação foram
apenas cotejados com as informações de que a Receita Federal do Brasil dispunha,
constantes das GFIPs enviadas pelo contribuinte (documento declaratório de obrigação,
que se constitui em termo de confissão de dívida) e dos recolhimentos por ele efetuados
por meio de Guia da Previdência Social – GPS (documento de arrecadação das
contribuições previdenciárias).
Nesse contexto, tendo em vista que a autoridade fiscal que emitiu o Despacho
Decisório não efetuou investigações, análises e/ou questionamentos pertinentes à
veracidade e correção das informações prestadas pelo contribuinte nas GFIP
relacionadas aos recolhimentos que deram origem aos direitos creditórios alegados, a
presente análise também será efetuada nessa perspectiva, ou seja, sem questionamentos
a respeito do “mérito” das informações constantes das GFIPs apresentadas pelo
contribuinte.
Assim, por exemplo, se em relação a determinado estabelecimento e determinada
competência, o contribuinte apresentou GFIP retificadora reduzindo o valor da
contribuição previdenciária a recolher, seja mediante redução da base de cálculo, seja
em razão da redução da alíquota do RAT, ou de alguma dedução legal, tal informação
será levada em conta, independentemente de apresentação de documentação
comprobatória que ampare a retificação, haja vista que essa comprovação em nenhum
momento foi solicitada pela autoridade fiscal que emitiu o Despacho Decisório.
Há que observar, no entanto, algumas condições referentes às GFIP retificadoras
apresentadas pelo contribuinte, a saber: (i) não serão consideradas as GFIPs enviadas
pelo contribuinte após a ciência do Despacho Decisório, pois a presente análise visa a
decidir se a decisão tomada pela autoridade fiscal foi ou não correta, e para tanto devem
ser considerados os parâmetros então existentes, ou seja, as GFIPs válidas naquele
momento; (ii) serão consideradas apenas as GFIPs que tenham sido devidamente
exportadas para a base de dados da Receita Federal do Brasil, de modo que eventuais
retificadoras que por qualquer motivo se encontrem bloqueadas (situação “Aguardando
Exportação”) não serão consideradas.
A partir das informações constantes das GFIPs a serem consideradas – aquelas enviadas
antes da ciência do Despacho Decisório e devidamente exportadas para a base de dados
– será efetuado o cotejo entre o valor das contribuições previdenciárias devidas
declaradas e os valores dos recolhimentos de contribuições previdenciárias efetuados
por meio de GPS.
Para esse fim, o valor das contribuições previdenciárias devidas em cada competência
corresponde ao valor total devido menos as contribuições destinadas a outras entidades
e fundos (informados na GFIP). Já o valor das contribuições previdenciárias recolhidas
corresponde ao valor indicado no campo “Valor do INSS” das GPS cujo pagamento
esteja confirmado na base de dados da Receita Federal do Brasil.
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721436/2016-10

Quando o valor das contribuições previdenciárias recolhidas for superior ao valor das
contribuições previdenciárias devidas, a diferença será considerada pagamento indevido
ou a maior, constituindo crédito a ser reconhecido em favor do contribuinte.
As premissas acima delineadas serão utilizadas na análise das compensações efetuadas
pelo sujeito passivo, a qual será efetuada nos tópicos seguintes.
A inconformidade do CONTRIBUINTE resume-se a questionar a
desconsideração de alguns pagamentos realizados de forma indevida e o não reconhecimento de
créditos relativos a redução da alíquota RAT em algumas competências, além da diferença
relativa a uma nota fiscal de prestação de serviços no valor de R$ 142.855.990,22 e sofreu a
retenção de INSS no montante de R$ 15.714.159,92, sendo que parte desse valor foi utilizado na
própria competência agosto/2014 (R$ 7.401.866,61), parte na competência setembro/2014 (R$
7.050.393,40) e parte na competência de outubro/2014 (R$ 910.426,30).
Também demonstra irresignação quanto a glosa relativa à competência 08/2014
no valor de R$ 107.707,80 uma vez que alega ter havido recolhimento indevido de contribuições
destinadas a terceiros sobre remunerações de funcionários expatriados, em face do art. 11 da lei
no 7.064/82.
Porém, tais argumentos não devem prosperar, uma vez que o Acórdão recorrido
demonstrou de forma extensa e exaustiva a inexistência de várias reduções de alíquotas RAT e
considerou os créditos relativos a pagamentos indevidos, mesmo quando não houve indicação
dos fatos geradores nas GFIPs colacionadas, ou seja, todas as GFIPs apresentadas foram
consideradas, inclusive quando presentes várias em relação a uma mesma competência.
Em relação a reanálise das GFIPs retificadas, o entendimento da DRJ de só
considerar aquelas exportadas antes da ciência do Despacho Decisório deve prevalecer e, pelo
que consta na decisão, elas foram devidamente consideradas, assim resta infundado o pedido do
CONTRIBUINTE neste ponto.
Quanto a retenção indevida da nota fiscal de serviços na competência 08/2014, o
Acórdão demonstra que (f. 1141):
Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que o contribuinte realmente sofreu a
retenção do montante de R$ 15.714.159,92 na competência 08/2014. Contudo,
diversamente do alegado, o valor utilizado para abatimento na competência 08/2014 não
foi de apenas R$ 7.401.866,61. Segundo consta na GFIP do estabelecimento 0001-54,
relativa à competência 08/2014, enviada em 15/04/2015 e exportada em 17/04/2015 (No
de Controle GHtVE904uOQ0000-8), o valor abatido foi de R$ 9.499.004,84:
(..)
Com a utilização de R$ 9.499.004,84 na competência 08/2014, o valor disponível para
compensação na competência 09/2014 passou a ser de apenas R$ 6.215.154,08. Esse
valor, atualizado com os juros devidos até a efetivação da compensação, totaliza R$
6.277.305,63.
Portanto, deve ser mantida integralmente a glosa do montante de R$ 773.087,77, o que
corresponde exatamente à parte da compensação que excedeu o valor do crédito
disponível (valor compensado R$ 7.050.393,40 – valor disponível R$ 6.277.305,63).
De outra feita, quanto ao recolhimento indevido a terceiros de empregados
expatriados, o crédito respectivo foi glosado devido a vedação expressa à compensação de
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos (terceiros), contida no art. 59 da Instrução
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721436/2016-10

Normativa RFB no 1.300/2012. Porém, a NOTA PGFN/CRJ/No 1245/2016 afastou este
entendimento diante da jurisprudência consolidada do STJ, que passou a autorizar esta espécie
de compensação.
Não foi trazido aos autos nenhuma dúvida quanto as provas apresentadas e nem
tão pouco feito questionamentos quanto a lisura e correção dos créditos considerados, nem tão
pouco houve divergência quanto às GFIPs apresentadas e analisadas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por DAR provimento PARCIAL
cancelando-se o crédito referente à contribuição destinada a terceiros incidente sobre os
empregados expatriados. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 1288
DF CARF MF
Original